Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713784-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: YARA SILVA ALVES GODOI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, BANCO BMG S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, pelo procedimento comum, n. 0712510-97.2021.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos: [...] Da análise dos fatos narrados e dos documentos anexados pelo autor junto a sua inicial, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência posto que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos ante a demonstração da abertura de conta corrente, com a utilização de documentos com indícios de fraude. O boletim de ocorrência de ID. 89170020 narra a dinâmica dos fatos e a apuração de possível crime de estelionato. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora demonstrou que teve seu nome negativado junto ao SERASA, o que gera a presunção de mancha de crédito frente ao mercado de consumo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial e tornando legítima as inscrições em questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para: I - Determinar que seja retirado o nome da autora dos cadastros do SERASA referente aos débitos inscritos pelo banco BMG, até o julgamento final desta ação. II - Determinar que o banco BMG proceda o depósito em juízo do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) transferidos para a conta do Banco BMG, agência 51, conta no 7788059-8, realizado no dia 05/03/202, no prazo de até 15 dias, cuja destinação ficará no aguardo do julgamento do feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III - Determinar que procedida a transferência, que realize o bloqueio da conta, vedando qualquer tipo de movimentação, até o julgamento final desta ação, comprovando nos autos, no prazo de até 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); IV - Determinar ainda que apresente em juízo, no prazo de defesa, todas as informações cadastrais da referida conta, inclusive, com eventual foto da correntista. Visando conferir efetividade a esta decisão, nos termos do art. 497 do CPC, proceda-se a exclusão pelo sistema SERASAJUD, cuja ordem deverá ser atendida no prazo de até 72 horas. O Banco Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que “e a decisão poderá ocasionar graves encargos e prejuízos com o acúmulo de parcelas em um único montante, visto que, no caso de improcedência dos pedidos da ação, espera a parte agravante que a parte agravada arque com o pagamento de todas as prestações em uma única vez”, bem como que o contrato foi devidamente realizado entre as partes, observando os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, não havendo que se falar em dano. Por fim, requer: a) Concessão IMEDIATA do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando manutenção do bloqueio e restrição da conta reclamada. c) Que seja revogada a liminar concedida com expurgação da multa ou, acaso mantida, que o seu valor não ultrapasse R$ 50,00 (cinquenta reais). d) Ao final, o total provimento do presente recurso para confirmar a tutela recursal requestada e reformar a decisão combatida em todos os seus termos. [...] DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 25499508 e 25502159). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que condenou o banco Agravante a excluir o nome do Agravado do rol de inadimplentes junto à instituições de proteção ao crédito, bem como determinou o bloqueio de valore e movimentação financeira em conta bancária aberta sob suspeita de fraude. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a eventual existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o perigo da demora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Quanto à probabilidade do direito, o Agravante, por sua vez, apenas aduz que o contrato fora devidamente realizado com boa-fé e nos limites legais. Assim, não antevejo a probabilidade do direito do Agravante. Levando em consideração o descrito na petição inicial, bem como dos documentos que a instruíram (ID 25502162), na situação, diante da fraude alegada, afigura-se coerente, em sede de cognição sumária, determinar a suspensão da publicidade do solicitado apontamento restritivo em nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito e o bloqueio da movimentação da conta bancária em questão, nos termos em que realizado pelo Juízo a quo. A verossimilhança das alegações realizadas pelo Autor, ora Agravado, decorre da própria narrativa apresentada, o que é corroborada pelo Boletim de ocorrência da PCDF e pela comunicação feita ao Banco Central, tudo, a demonstrar, ainda que indiciariamente, perspectiva real de ocorrência de fraude. Já o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação deriva da inegável consequência odienta da publicidade do apontamento da dívida, questionada, em cadastro de inadimplentes. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de maio de 2021 12:04:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador